Tribunal: STF
Processo: RE 71754
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-05-18
Data de publicação: 1972-05-18

Ementa:
- Funcionários do Ministério da Fazenda, aposentados antes da reestruturação da carreira de Agente Fiscal do Imposto Aduaneiro. Igualação dos proventos a remuneração dos ativos. Precedentes do STF. Direito reconhecido por lei ulterior. Embargos não conhecidos.